Tribunal: TJMT
Processo: 1016836-05.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016836-05.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Anulação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), CONSTRUTORA EGIDE LTDA - EPP - CNPJ: 00.364.895/0001-43 (APELANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Construtora Égide Ltda – EPP contra sentença que, nos autos de cumprimento provisório de sentença ajuizado pelo Município de Rondonópolis visando à reversão de imóvel ao domínio público, reconheceu a inadequação da via processual, indeferiu o pedido executivo e determinou o arquivamento, sem fixar honorários em favor da parte executada.

2. Os embargos de declaração opostos pela construtora quanto à ausência de arbitramento de verba honorária foram rejeitados.

II.
Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se, mesmo diante da extinção do cumprimento provisório de sentença sem resolução do mérito, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, diante da atuação processual indevida que deu causa à instauração do incidente.

III.
Razões de decidir

4. A jurisprudência admite a incidência do princípio da causalidade nas hipóteses de extinção sem julgamento do mérito, quando restar evidenciado que a parte contrária foi compelida a se defender.

5. No caso, o Município de Rondonópolis ajuizou cumprimento provisório de sentença após o trânsito em julgado da decisão, configurando duplicidade procedimental e ausência dos requisitos legais do art. 520 do CPC.

6. A defesa da executada foi efetiva, com impugnação técnica extensa, evidenciando resistência substancial à pretensão executiva, contrariando o argumento de ausência de litigiosidade.

7. O valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) é flagrantemente simbólico, sendo aplicável, portanto, o art. 85, §8o, do CPC, que autoriza o arbitramento por equidade diante de valor irrisório ou proveito econômico inestimável.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados, por equidade, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com majoração em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Tese de julgamento
: “1. É cabível a condenação em honorários advocatícios na extinção sem julgamento do mérito do cumprimento provisório de sentença, em observância ao princípio da causalidade. 2. A verba honorária pode ser arbitrada por equidade quando o valor da causa é irrisório ou o proveito econômico é inestimável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Construtora Égide Ltda – EPP contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do cumprimento de sentença derivado do processo no 0003892-42.2011.8.11.0003, que teve como objeto a reversão ao domínio público de imóvel localizado no Distrito Industrial daquele município, em razão do alegado descumprimento de condição imposta.

O juízo de origem reconheceu a inadequação da via processual adotada pelo Município de Rondonópolis ao pleitear o cumprimento, julgando improcedente a pretensão executiva e determinando o arquivamento do feito, sem, no entanto, proceder à fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada (ora apelante).

A Construtora Égide opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto à ausência de arbitramento de verba honorária. Os embargos, contudo, foram rejeitados sob o argumento de que não houve julgamento de mérito nem resistência à pretensão executiva, inviabilizando, assim, a condenação do Município ao pagamento de honorários.

Inconformada, a parte apelante insurge-se contra tal decisão, sustentando, em síntese, que:
a)
a iniciativa temerária do Município gerou necessidade de defesa técnica pela empresa, que apresentou impugnação com fundamento no art. 520 do CPC, apontando a ausência dos requisitos legais para a admissibilidade do cumprimento provisório de sentença;
b)
ainda que tenha ocorrido extinção sem resolução do mérito, é cabível a condenação em honorários advocatícios com base no
princípio da causalidade
e nos termos do art. 85, §§ 1o e 8o, do CPC; e
c)
a fixação de honorários deve considerar a natureza e complexidade da causa, propondo o arbitramento equitativo no montante de R$ 50.000,00.

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões, nas quais defende a regularidade da sentença, alegando inexistência de sucumbência e ausência de cognição plena. Sustenta que não houve resistência substancial à pretensão nem comportamento temerário por parte do ente público, não se justificando a condenação em verba honorária.

O Ministério Público, por meio de manifestação específica, deixou de intervir no feito, por não identificar a presença de interesse público a justificar sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação cível interposta por Construtora Égide Ltda – EPP contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do cumprimento de sentença derivado do processo no 0003892-42.2011.8.11.0003, que teve como objeto a reversão ao domínio público de imóvel localizado no Distrito Industrial daquele município, em razão do alegado descumprimento de condição imposta.

O juízo de origem reconheceu a inadequação da via processual adotada pelo Município de Rondonópolis ao pleitear o cumprimento, julgando improcedente a pretensão executiva e determinando o arquivamento do feito, sem, no entanto, proceder à fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada (ora apelante).

A Construtora Égide opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto à ausência de arbitramento de verba honorária. Os embargos, contudo, foram rejeitados sob o argumento de que não houve julgamento de mérito nem resistência à pretensão executiva, inviabilizando, assim, a condenação do Município ao pagamento de honorários.

Inconformada, a parte apelante insurge-se contra tal decisão, sustentando, em síntese, que:
a)
a iniciativa temerária do Município gerou necessidade de defesa técnica pela empresa, que apresentou impugnação com fundamento no art. 520 do CPC, apontando a ausência dos requisitos legais para a admissibilidade do cumprimento provisório de sentença;
b)
ainda que tenha ocorrido extinção sem resolução do mérito, é cabível a condenação em honorários advocatícios com base no
princípio da causalidade
e nos termos do art. 85, §§ 1o e 8o, do CPC; e
c)
a fixação de honorários deve considerar a natureza e complexidade da causa, propondo o arbitramento equitativo no montante de R$ 50.000,00.

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões, nas quais defende a regularidade da sentença, alegando inexistência de sucumbência e ausência de cognição plena. Sustenta que não houve resistência substancial à pretensão nem comportamento temerário por parte do ente público, não se justificando a condenação em verba honorária.

O Ministério Público, por meio de manifestação específica, deixou de intervir no feito, por não identificar a presença de interesse público a justificar sua atuação.

A controvérsia ora devolvida a esta instância gravita em torno da recusa do juízo de origem em fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte executada, após indeferimento do cumprimento provisório de sentença ajuizado pelo Município de Rondonópolis.

Consoante bem delineado nas razões recursais, a parte apelante sustentou, com propriedade, a inadequação manifesta da via eleita pela Fazenda Pública Municipal, que intentou cumprimento provisório de sentença após o trânsito em julgado do
decisum
, e em paralelo a processo executivo principal em trâmite — cujo curso, inclusive, encontrava-se suspenso a pedido do próprio exequente. A configuração, pois, de evidente duplicidade procedimental, a revelar a impropriedade técnica da iniciativa municipal.

A questão nuclear que se impõe à análise deste órgão colegiado é a seguinte: a extinção de um cumprimento provisório de sentença, sem resolução de mérito, impede ou não a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, quando comprovadamente tenha dado causa ao incidente processual?

Com a devida vênia ao juízo de origem, a resposta à indagação deve ser negativa.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, já se consolidou no sentido de que o princípio da causalidade, e não exclusivamente o da sucumbência formal, deve orientar a condenação em honorários nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, máxime quando restar evidenciado que a parte adversa foi constrangida a contratar advogados, diligenciar e se defender de iniciativa processual temerária ou inadequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
MULTA DO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC/2015 AFASTADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte manifesta-se no sentido de que "aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com as verbas sucumbenciais. Extinta a execução/cumprimento do julgado, sem resolução do mérito, os honorários de sucumbência ficam a cargo da parte que deu causa, in
casu
, os agravantes. Inteligência do art. 90 do
CPC .
"(
AgInt
na
ExeAR
n. 6.369/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 14/5/2024,
DJe
de 16/5/2024.)
2. Os embargos de declaração foram opostos com o intuito de prequestionamento. Tal o desiderato dos embargos, não há por que inquiná-los de protelatórios; daí que, em conformidade com a Súmula 98/STJ, deve ser afastada a multa aplicada pelo Tribunal local. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2543473 MG 2024/0004601-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/09/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme disposto no § 8o do art. 85 do CPC/2015. Precedentes.
2. Na hipótese, a extinção da execução provisória decorreu de homologação do pedido de desistência da exequente, por ter reconhecido o equívoco de executar, naquele momento
, sentença a qual fora anulada pelo Tribunal de Justiça para novo julgamento. Como a dívida não foi declarada extinta ou inexistente, nem seu valor foi reduzido, não ficando inviabilizada a cobrança futura do débito,
o proveito econômico deve ser considerado inestimável, impondo-se o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1416180 SP 2018/0330828-1, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
– EXTINÇÃO ANÔMALA POR INSTAURAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, embora adote, via e regra, o princípio da sucumbência, não é indiferente ao princípio da causalidade, permitindo, além dos casos previstos no § 10o do artigo 85, a aplicação da regra da causalidade também em outras circunstâncias para fixação de honorários advocatícios. 2. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deverá arcar com os ônus respectivos, mediante o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
3. Na hipótese dos autos, sobreveio a extinção do cumprimento de sentença sem apreciação do mérito em razão da recuperação judicial da apelante. 4. Considerando que a devedora foi quem deu causa à propositura do cumprimento de sentença, evidente que o credor não pode ser penalizado com a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais pela extinção anômala do procedimento executivo em decorrência de instauração de recuperação judicial da devedora. 5. Recurso desprovido. (N.U 0001903-88.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 29/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
- ASTREINTES - COISA JULGADA - AFASTADA A EXIGIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA O CUMPRIMENTO - CUMPRIMENTO FORA DO PRAZO POR AUSÊNCIA DE CULPA DO DEVEDOR - HONORÁRIOS - ART. 85, § 2o, CPC - MAJORAÇÃO - § 11, DO ART. 85, DO CPC - EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.076/STJ
- DECISÃO
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A incidência da multa cominatória, além do transcurso do prazo assinalado para o cumprimento do dever imposto, depende que o devedor tenha sido pessoalmente intimado para executar a obrigação que lhe fora imposta. A decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.
O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento provisório de sentença acarreta a sucumbência da parte exequente, que deve arcar com os honorários advocatícios fixados sobre o valor cobrado e reconhecido como inexigível, seja em razão do princípio da sucumbência, ou ainda, pelo princípio da causalidade.
O arbitramento de honorários por equidade só é possível quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ), o que não é o caso dos autos. (N.U 1002530-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 09/05/2024,
Publicado
no DJE 09/05/2024)

No caso concreto, conforme reconhecido na própria sentença, o pedido de cumprimento provisório de sentença foi indeferido, por absoluta ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 520 do CPC, o que ensejou o imediato arquivamento da ação.

Ora, é justamente esta conduta processual do Município —
juridicamente impertinente, tecnicamente descuidada e potencialmente abusiva
— que legitima a aplicação do princípio da causalidade e, por conseguinte, a imposição de pagamento de honorários advocatícios à apelante.

O Município, ao manejar um incidente processual manifestamente incabível, forçou a parte executada a adotar providências processuais para sua defesa, com produção de impugnação substanciosa, expondo extensamente a falta de requisitos legais e procedimentais para o manejo da execução. Tal atuação, evidentemente, gerou custos para a parte, inclusive de ordem patrimonial, configurando inequívoca situação em que o ressarcimento por honorários se impõe.

Registre-se que a própria decisão que indeferiu os embargos de declaração opostos pela apelante reconhece que não houve análise do mérito da pretensão executiva, limitando-se o juízo à verificação da ausência de pressupostos legais. Tal circunstância não exclui, mas reforça a incidência do art. 85, §1o do CPC, que expressamente dispõe:

“São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

Argumenta o Município, em suas contrarrazões, que não haveria resistência efetiva nos autos a ensejar a condenação em honorários.

Tal tese não se sustenta diante da realidade processual. A Apelante, como já salientado, apresentou impugnação com 38 páginas, com análise técnica e profunda do tema, o que
evidencia
ampla resistência jurídica à pretensão formulada.

No tocante ao valor dos honorários, constata-se que o Município atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00, cifra flagrantemente simbólica e divorciada da realidade econômica do objeto da demanda, que versa sobre reversão ao erário de imóvel urbano com finalidade industrial, situado no Distrito Industrial de Rondonópolis.

A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer que, em causas cujo valor da causa é irrisório ou simbólico, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, considerando-se os critérios do §2o do mesmo artigo (Tema Repetitivo 1076 do STJ).

Nesse cenário, entendo que a fixação equitativa é não apenas possível, mas imperativa, sob pena de premiar conduta descuidada com a negação do direito da parte contrária à devida recomposição de seus custos.

Considerando a complexidade da matéria debatida, o zelo do profissional, o local da prestação do serviço, e principalmente a natureza da causa, entendo razoável e proporcional fixar os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tal valor atende aos parâmetros legais e reflete adequadamente o labor técnico desenvolvido, sem implicar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 85, §§1o, 2o e 8o do Código de Processo Civil, dou provimento à apelação interposta por Construtora Égide Ltda – EPP, para reformar a sentença e condenar o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo, por equidade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em razão do provimento do recurso, e nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários em 3.000,00 (três mil reais) a título de verba recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025